Tribunal: TJBA
Processo: 8093545-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093545-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE BARRETO PEREIRA

Advogado(s)
:
OTAVIO JORGE ASSEF

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ÍNFIMO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.

In casu, o Autor teve seu nome negativado pela empresa requerida, por débito pago, de forma integral, por meio de cartão de crédito.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, compensando-o pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

A indenização deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor.

O valor fixado pelo Magistrado de origem, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se ínfimo, estando em desconformidade com o entendimento desta Corte, pelo que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as funções da indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093545-33.2024.8.05.0001, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante FELIPE BARRETO PEREIRA e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3